Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-72.2017.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-72.2017.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRA ROSA SANTOS ROCHA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO BRITO TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL;
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA N.º 1234. PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DIRETO À UNIÃO. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS QUE NESSE CASO RECLAMA DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL AO ESTADO DA BAHIA. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO NA CONDIÇÃO DE GARANTIDOR. DIREITO DE AMBOS OS ENTES RÉUS AO RESSARCIMENTO PELA UNIÃO CONFORME ACORDO INTERFEDERATIVO HOMOLOGADO NO RE 1.366.243 - TEMA 1.234. MEDICAMENTO COM CUSTO ANUAL INFERIOR A SETE SALÁRIOS MÍNIMOS. RESSARCIMENTO INTEGRAL.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Tendo em vista que a modulação dos efeitos no tema nº 1234 do STF impede a declinação da competência à justiça federal dos processos que versam sobre medicamentos não-incorporados, resta inviabilizada a inclusão da União no polo passivo bem assim o direcionamento a esta do cumprimento da obrigação principal de fornecimento, resolvendo-se o custeio pelo direito à restituição pela União, que em caso de medicamento com custo anual inferior a sete salários mínimos deve ser integral, conforme item 3.4 do Tema nº 1234.

2. Conquanto não possa ser acolhida a pretensão do Ente Municipal de exclusão de sua condenação ao fornecimento do medicamento Oxibutina, tendo em vista a previsão de possibilidade de redirecionamento do cumprimento aos demais entes acionados a qualquer tempo conforme os fluxos judiciais definidos nos acordos inter-federativos homologados no RE nº 1.366.243, (Tema nº 1234) tem-se que ainda assim a hierarquização inerente o SUS coloca a obrigação dos entes municipais, que é de prestação da saúde básica, em posição muito mais remotamente distante da aquisição e dispensação de medicamentos não incorporados que os demais entes, de forma que deve ser acolhida em parte a pretensão para reconhecer a subsidiariedade da obrigação de fornecimento pelo município, com direcionamento da obrigação principal ao Estado da Bahia.

Apelação a que se dá provimento em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8000347-72.2017.8.05.0134
, da comarca de Salvador, em que são apelantes o
MUNICIPIO DE ITUACU
é apelados o
ESTADO DA BAHIA
e
M. S. R. S.
representado p
or ALESSANDRA ROSA SANTOS ROCHA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça